Tribunal: STF
Processo: ARE 1381109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Prescrição - Inocorrência - Lapso expurgador não decorrido.Crime contra a ordem tributária - Artigo 1' inciso IV, da Lei n°8.137190 --- Redução de tributos devidos ao Fisco Estadual mediante a utilização de documentos iscais que sabia ou devia saber serem falsos ou inexatos - Ausência de comprovação da efetiva realização do negócio - Manutenção da condenação.Recurso defensivo desprovido, rejeitada a preliminar."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 155, inciso II, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A teor do conjunto probatório, o increpado foi condenado porque, na qualidade de sócio administrador da empresa ROSSIALIMENTOS LTDA., agindo continuadamente por meio da pessoa jurídica,reduziu R$ 324.736,11 de ICMS, mediante utilização de documentos que sabia ou deveria saber serem falsos.



    Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas com o auto de infração e imposição de multa n° 3.614.301 (fls.08111), demonstrativos elaborados pelo fisco (fls. 15116), documentos comprobatórios de infração fiscal (fis. 18176), certidão de inscrição em divida ativa e assim nos demais elementos cognitivos amealhados aos autos.As conclusões a que chegou a ilustre julgadora, aliás,ficam ratificadas na forma do permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal.



    (...)



    No caso, tendo em vista as provas coligidas aos autos,não paira qualquer dúvida 'de que o apelante era o sócio administrador da empresa e que cometeu o crime tributário tal como descrito na denúncia, eis que,deliberadamente, suprimiu tributo mediante utilização de notas fiscais que sabia ou deveria saber falsas.



    (...)



    O acervo probatório colhido nas duas fases do processo não pode ser apontado como insuficiente para o desfecho condenatório, restando evidenciadas a materialidade e a autoria, bem demonstrado o doloso proceder da conduta, até pela sua reiteração.



    (...)



    Na espécie, mesmo regularmente notificado da lavratura do AIIM, o réu não comprovou o pagamento das mercadorias.Tivesse consistência a versão por ele apresentada, por certo teria apresentado uma cópia de cheque, boleto bancário pago, fatura,duplicata, recibo, ou qualquer documento que comprovasse a realização das operações.



    (...)



    Não fez, pois, a defesa prova do alegado, como lhe competia, nos termos do art. 156 do CPP.Assim, as provas coligidas aos autos revelam que as notas fiscais utilizadas pelo réu para crédito de ICMS eram falsas, porque emitidas por empresa simulada, que nunca existiu ou nunca esteve sediada no endereço informado ao fisco.Bem lançada, por conseguinte, a condenação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente